Tribunal: TJMT
Processo: 1033082-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033082-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0174-62 (APELANTE), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), LUCAS CIAPPINA DE CAMARGO - CPF: 009.696.389-14 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Móveis Romera Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, a apelante aduz que não é a fabricante do produto que possui o problema indicado pelo consumidor e que enviou o produto à assistência técnica especializada, bem como ofertou a troca do bem por outro igual, o que foi recusado pelo consumidor, de modo que não deve subsistir a alegação de que haveria deixado de tomar as providências cabíveis para evitar o ato lesivo.

Ademais, argumenta que o documento anexado pelo consumidor em que reclamava o vício do produto está ilegível e que, nesse contexto, a decisão administrativa que impôs a multa é desnecessária.

Em outro viés, assinala que o valor arbitrado para a multa (R$ 25.000,00) é desproporcional, seja porque o produto viciado custou R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), seja porque contraria os próprios parâmetros das multas aplicadas pelo PROCON, cujo patamar médio é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa para o patamar médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a condenação do apelado aos ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público apto a justificar sua manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Móveis Romera Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014. Destaquei).

No caso concreto, colhe-se da sentença a seguinte síntese do procedimento administrativo:

Cotejando-se os autos, tem-se que o processo administrativo foi juntado no id 10446114, feita por consumidor que dirigiu-se ao PROCON para relatar que o aparelho televisor adquirido perante a autora em 07/11/12, apresentara defeitos e fora encaminhada para assistência técnica autorizada em 10/06/13, porém, na data da reclamação, feita em 03/10/2013, não havia ainda recebido o aparelho televisor.

Consta, no referido id 10446114, a notificação administrativa feita a empresa autora, em 22/10/2013, para responder em 20 dias, e em seguida, consta a cientificação do consumidor, datada de 10/12/2013, de que a empresa autora não respondera a solicitação de informações do PROCON, tendo somente a empresa Britânia Eletrodomésticos S.A. emitido ordem de pagamento ao consumidor.

Assim, houve a continuidade do processo administrativo, em relação às empresas omissas, processo n. 0213-013.668-1, tendo-se notificado a empresa autora, mais uma vez, consoante afere-se id 10446176, em 06/01/2015, tendo-se mais uma vez certificado o decurso do prazo sem sua manifestação, em 29/01/2015, que restara retificada, dada apresentação de impugnação pela autora, em 10/02/2015, constando, em seguida, a manifestação do consumidor reclamante, de que seu problema não fora resolvido, e que inclusive ingressara com ação judicial perante a empresa autora, manifestação datada de 06/03/2015, o que, por fim, resultou no julgamento do procedimento, onde consta, ainda, que as empresas reclamadas Phlico e Romera não apresentaram comprovante de pagamento direcionado ao consumidor, outrossim, que o consumidor declinara da oferta de troca do produto, efetuada após mais de 30 dias da propositura da reclamação.

Na decisão administrativa, consta além da inobservância do prazo para a proposta de resolução da reclamação, houve caracterização de desrespeito às determinações e convocações do PROCON, razão pela qual justificada a fixação da multa no patamar em que aplicada, id 10446227, mesmo após a apresentação de recurso administrativo, que teve seu provimento negado.
(id. 76489958).

Pois bem.

Em relação à alegada nulidade do procedimento/ato administrativos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

A propósito, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na
responsabilidade solidária da fornecedora pelo vício do produto
e na
inobservância ao prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício e, posteriormente, à determinação expedida pelo PROCON, com vistas à restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme reclamado pelo consumidor
(id. 76489917, p. 31).

Diante disso, de ver que há clara infração às normas de consumo, em especial às regras dispostas nos arts. 18, § 1o, II, e 55, § 4o, ambos do CDC, de modo a afastar qualquer nulidade.

Ademais, infere-se que a apelante, tendo conhecimento do ato lesivo, deixou de tomar as providências cabíveis, haja vista que, ciente do vício do produto, deixou de saná-lo no prazo legal de 30 (trinta) dias, vindo tão somente a ofertar a troca do produto tempos depois, quando, aliás, já se encontrava cientificada de que o consumidor, à luz do art. 18, § 1o, do CDC, havia optado pela restituição da quantia paga, devidamente corrigida, havendo, pois, ignorado a opção do consumidor.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor razoável e proporcional à situação de inobservância à obrigação de sanar o vício do produto fornecido, considerando, ainda, o fato de que a apelante deixou de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, além de haver ignorado às notificações expedidas pelo PROCON.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração e da condição econômica do fornecedor (apurado por estimativa pelo órgão, ante a ausência de juntada pela apelante do Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021